Tribunal: TJES
Processo: 5008770-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008770-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

AGRAVADO: JOAO FERNANDES ALVES e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
BLOQUEIO SISBAJUD
– VALORES RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
PROGRAMA
AUXÍLIO BRASIL - IMPENHORABILIDADE

–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Realizado bloqueio online, o exequente solicitou a transferência da quantia. Entretanto, o pedido restou indeferido, por se tratar de verba oriunda de empréstimos consignados decorrentes do programa Auxílio Brasil.

2 - O Auxílio Brasil trata-se de um programa social de transferência de renda criado em 2021, para auxiliar pessoas em extrema pobreza, pobreza ou em regras de emancipação.

3 – Impossibilidade da penhora do numerário em conta bancária, pois destinadas ao sustento do devedor e de sua família, não podendo ser relativizada a regra da impenhorabilidade
.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008770-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES

AGRAVADO: JOÃO FERNANDES ALVES E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
JOÃO FERNANDES ALVES e HORLANDA FERNANDES ALVES,
que determinou o desbloqueio de valores retidos decorrentes de empréstimos consignados relativos ao programa Auxílio Brasil.

Em suas razões (id. 5663492) aduz o recorrente, inicialmente, que o montante bloqueado a título de empréstimo consignado não possui natureza remuneratória e, indiferente da conta depositada, pode ser passível de penhora.

Requer seja reformada a decisão agravada, para que se defira nova ordem de SISBAJUD, tendo em vista que os valores restritos foram desbloqueados em favor dos recorridos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o agravante ingressou com ação de execução de título extrajudicial, referente a Cédula de Crédito Bancário nº 61233/1 – BNDES – PRONAF – MAIS ALIMENTOS no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Realizado bloqueio online, o exequente solicitou a transferência da quantia. Entretanto, o pedido restou indeferido, por se tratar de verba oriunda de empréstimos consignados relativos do programa Auxílio Brasil.

Pois bem.

Em decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, assim se manifestou o Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

(...) Como se sabe, para a concessão da tutela de urgê
ncia recursal faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do CPC.

Neste caso, não entendo assistir razão ao agravante já que o juiz de primeiro grau não se furtou a realizar o bloqueio pelo sistema SISBAJUD, mas tão somente entendeu que os valores retidos não poderiam ser objeto de penhora.

Conforme entendimento fixado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os valores de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados em conta bancária do devedor, só recebem a proteção de impenhorabilidade atribuída a salários, proventos e pensões, quando foram comprovadamente destinados a manutenção da pessoa e sua família, como no caso dos autos. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia principal a definir se os valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados em conta bancária do devedor, recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC/2015. 3. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora. 4.
A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor) comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família.
5. Na hipótese, o Tribunal de origem não analisou a necessidade do empréstimo para a manutenção do devedor e da sua família, limitando-se a concluir pela possibilidade da penhora do numerário em conta bancária, não havendo nos autos elementos que permitissem ao julgador verificar a condição financeira do devedor. 6. Recurso especial parcialmente provido. (Recurso Especial nº 1.820.477/DF, Ministro Villas Bôas Cueva, Julgado em 19/05/2020, Terceira Turma).

Destaque-se que o Auxílio Brasil trata-se de um programa social de transferência de renda criado em 2021, para auxiliar pessoas em extrema pobreza, pobreza ou em regras de emancipação.

Ademais, verifica-se que na execução de título extrajudicial originária, logrou êxito ao menos em encontrar um bem em nome dos executados, qual seja, a moto Honda NXR150 BROS ESD, placa MSZ7481.

Pelo exposto,
INDEFIRO
a antecipação de tutela recursal.

In casu
, não vislumbro elementos a modificar o entendimento acima exarado, trazendo, ainda, os arestos que seguem, a evidenciar a correção do
decisum
agravado. Confiram-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - AUXÍLIO BRASIL - IMPENHORABILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, a teor do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil. 2.
O Auxilio Brasil instituído pelo Governo Federal foi destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo país, auxiliando a renda familiar, visando à superação da situação de vulnerabilidade social, enquadrando-se como impenhorável.
(TJ-MG - AI: 02753645420238130000 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 30/06/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora on-line efetivada e bloqueio de R$ 733,00 da conta bancária da agravada –
Demonstração de que a constrição incidiu sobre benefícios assistenciais recebidos (Auxílio Gás e Auxílio Brasil) – Exegese da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Na hipótese dos autos, não é possível relativizar a regra da impenhorabilidade
– Acolhimento do pedido de desbloqueio – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido. (TJ-SP 21317551620238260000 Mogi-Guaçu, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 05/07/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2023)

Desse modo, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.